Tribunal: TJMT
Processo: 0001224-16.2012.8.11.0019
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001224-16.2012.8.11.0019
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Usucapião Extraordinária]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[GENTIL COMELLI - CPF: 093.654.439-20 (APELANTE), FERNANDO DORIVAL DE MATTOS - CPF: 026.617.509-08 (ADVOGADO), ARNALDO RAUEN DELPIZZO - CPF: 607.392.589-15 (ADVOGADO), ISAAC COMELLI - CPF: 118.445.669-00 (APELANTE), VALTER ROZOLIN - CPF: 110.573.191-04 (APELANTE), EUNICE MARCON ROZOLIN - CPF: 630.134.951-20 (APELANTE), MAURA OLGA BENDER COMELLI - CPF: 454.936.181-68 (APELANTE), MARCOS ANTONIO COMELLI - CPF: 454.935.291-49 (APELANTE), ELOIZA MARIA COMELLI - CPF: 506.363.401-04 (APELANTE), MAURO CESAR COMELLI - CPF: 781.791.491-53 (APELANTE), GIOVANI PAULO COMELLI - CPF: 938.837.731-15 (APELANTE), ERIETE NEIDE BERTONCELLO COMELLI - CPF: 894.337.501-87 (APELANTE), FABIO LUIS COMELLI - CPF: 923.006.001-10 (APELANTE), MARIANE FRANTZ COMELLI - CPF: 010.953.371-22 (APELANTE), SANDRA VENIALGO COMELLI - CPF: 801.414.551-87 (APELANTE), VALTER ROZOLIN - CPF: 110.573.191-04 (APELADO), NILTON FLAVIO RIBEIRO - CPF: 924.385.128-49 (ADVOGADO), ELCIO LIMA DO PRADO - CPF: 312.067.601-25 (ADVOGADO), EUNICE MARCON ROZOLIN - CPF: 630.134.951-20 (APELADO), ISAAC COMELLI - CPF: 118.445.669-00 (APELADO), MAURA OLGA BENDER COMELLI - CPF: 454.936.181-68 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), SANDRA VENIALGO COMELLI - CPF: 801.414.551-87 (TERCEIRO INTERESSADO), ISAAC COMELLI - CPF: 118.445.669-00 (TERCEIRO INTERESSADO), MAURA OLGA BENDER COMELLI - CPF: 454.936.181-68 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA – RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO AQUISITIVA – POSSE COMPROVADA POR MAIS DE 30 ANOS – EXERCÍCIO COM
ANIMUS DOMINI
– RECONVENÇÃO EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – COISA JULGADA CONFIGURADA – IDENTIDADE DE PEDIDO E CAUSA DE PEDIR COM AÇÃO POSSESSÓRIA ANTERIOR – IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Comprovada a posse mansa, pacífica, ininterrupta e com
animus domini
pelo prazo superior a 15 anos, inclusive por meio da soma da posse dos antecessores, é cabível o reconhecimento da usucapião extraordinária, nos termos do art. 1.238 do Código Civil.

A existência de anterior ação de reintegração de posse, transitada em julgado, ajuizada por um dos réus/reconvintes contra a antecessora dos autores, reconhecendo-se a posse desta sobre o mesmo imóvel, configura coisa julgada material que impede nova rediscussão da titularidade possessória em sede de reconvenção, ainda que com alteração parcial do polo passivo.

A reconvenção fundada em pretensões já definitivamente rejeitadas em ação anterior deve ser extinta sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso V, do CPC.

Recurso de apelação desprovido, com majoração dos honorários advocatícios de sucumbência, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por MARIANE FRANTZ COMELLI E OUTROS visando reformar a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única Da Comarca De Porto Dos Gaúchos que, nos autos da Ação de Usucapião Extraordinária nº 0001224-16.2012.8.11.0019, movida por EUNICE MARCON ROZOLIN E OUTRO, julgou extinta a reconvenção, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inc. V, do Código de Processo Civil, bem como julgou procedente o pedido inicial da ação principal para declarar o domínio de Valter Rosolin e Eunice Marcon Rosolin sobre o imóvel usucapiendo, registrado sob a matrícula nº 9.382, do RGI da Comarca de Porto dos Gaúchos, localizado na Gleba Itanhangá, nesta Comarca. Considerando que a parte ré/reconvinte foi sucumbente em ambas as ações (principal e reconvenção), lhe condenou ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) para cada demanda sobre o valor atualizado das causas, em observância ao art. 85, §2º, do CPC.

Nas razões do recurso, os recorrentes sustentam que a ação de reintegração de posse anteriormente ajuizada por Isaac Comelli contra Amélia Dal Posso da Silva, antecessora dos apelados, não gerou coisa julgada material sobre os mesmos fatos ora discutidos na reconvenção.

Alegam que, embora tenha havido improcedência naqueles autos, não houve análise da existência de domínio ou posse
ad usucapionem
, mas apenas o reconhecimento da ausência de posse de Isaac Comelli à época.

Afirmam que a identidade de partes e causa de pedir não se verifica com rigor técnico, pois os atuais reconvindos (apelados) não integraram a lide anterior. Argumentam que, mesmo se reconhecida a identidade parcial, não haveria vedação à rediscussão da posse no bojo da reconvenção, sendo essa admissível em ação de usucapião, especialmente para alegar domínio ou posse própria.

Defendem, assim, que a sentença violou o art. 485, §3º, do CPC e jurisprudência correlata ao extinguir a reconvenção sem examinar o mérito.

Relatam, também, que a procedência da ação de usucapião não seguiu o melhor direito, sob o argumento de que a posse exercida pelos apelados e seus antecessores é precária, fundada em relação obrigacional de prestação de serviços rurais.

Destacam que o imóvel objeto da demanda foi cedido a Arcino Manoel da Silva, esposo da antecessora Amélia, por contrato de prestação de serviços agrícolas, com prazo de 8 anos, firmado em 1980, bem como que o contrato previa que a produção seria de Arcino, mas as benfeitorias seriam incorporadas ao imóvel e devolvidas ao final do prazo, evidenciando natureza não possessória
ad usucapionem
.

Sustentam que a posse originária, sendo precária, não se transmuta em animus domini pelo mero decurso do tempo, e que não houve qualquer ato inequívoco de oposição ou interrupção da relação precária que justificasse a prescrição aquisitiva.

Afirmam que a ausência de
animus domini
é evidente, sendo esse elemento essencial à configuração da posse
ad usucapionem
.

Reiteram que Amélia permaneceu no imóvel mesmo após a morte de seu marido, Arcino, aguardando indenização pelas benfeitorias. Tal expectativa de compensação é incompatível com o exercício da posse como se fosse dona, revelando mero desejo de reparação civil, e não exercício de um direito real.

Forte nestes argumentos, pedem o provimento do recurso para rejeitar a tese de coisa julgada, com o regular processamento e julgamento da reconvenção, bem como para que seja julgada improcedente a ação principal, com base na precariedade da posse e na ausência de
animus domini
.

Contrarrazões, no id. 308162480, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

Trata-se de recurso de apelação interposto por Fábio Luis Comelli e outros, sucessores do de cujus Isaac Comelli, contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Porto dos Gaúchos/MT, que: a) julgou procedente o pedido formulado na ação de usucapião extraordinária, reconhecendo o domínio sobre o imóvel rural de 252 hectares e 9.046 m2, registrado sob a matrícula nº 9.382, localizado na Gleba Itanhangá; b) extinguiu, sem resolução do mérito, a reconvenção apresentada pelos ora apelantes, com fundamento em coisa julgada (art. 485, V, CPC); e c) condenou os réus/reconvintes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% para cada demanda.

Os apelantes sustentam que a sentença incorreu em
error in judicando
ao extinguir a reconvenção por alegada coisa julgada, decorrente de anterior ação de reintegração de posse ajuizada por Isaac Comelli contra Amélia Dal Posso da Silva.

Não lhes assiste razão.

Conforme bem delineado na r. sentença, a referida ação possessória tramitou regularmente, sendo julgada improcedente com reconhecimento judicial expresso da posse qualificada da Sra. Amélia Dal Posso da Silva, antecessora dos ora apelados, sobre o mesmo imóvel discutido nesta lide.

A sentença então proferida transitou em julgado, o que impede a rediscussão do mérito da demanda possessória sob nova roupagem. A jurisprudência do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, em caso similar, é clara:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - USUCAPIÃO - REINTEGRAÇÃO DE POSSE ANTERIOR - IDENTIDADE DE PARTES - PRESCRIÇÃO AQUISITIVA ALEGADA COMO MATÉRIA DE DEFESA - PROCEDÊNCIA DA AÇÃO POSSESSÓRIA - COISA JULGADA MATERIAL - RETIFICAÇÃO DO VALOR DA CAUSA - ARTIGO 292, § 3º, DO CPC - VALOR CORRESPONDENTE AO PROVEITO ECONÔMICO PRETENDIDO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Verificada a existência de coisa julgada acerca da tese de usucapião, posto que suscitada anteriormente como matéria de defesa em sede de ação de reintegração de posse, na qual figuraram as mesmas partes, impõe-se a manutenção da sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, inciso V, do CPC”
(TJ-MG - Apelação Cível: 50414757020228130702, Relator: Des.(a) Maurício Soares, Julgamento: 10/10/2024, 3ª Câmara Cível, Publicação: 11/10/2024).

No caso em apreço, é incontroverso que a reconvenção deduz idêntico pedido e causa de pedir àquela demanda possessória pretérita. Ainda que os ora reconvindos (apelados) não tenham figurado no polo passivo da ação anterior, sub-rogaram-se na posse reconhecida judicialmente a Amélia Dal Posso da Silva, conforme reconhecido pelo próprio Juízo sentenciante e sustentado nas contrarrazões.

Dessa forma, deve ser mantida a extinção da reconvenção, nos moldes do art. 485, V, do CPC.

Quanto ao mérito da ação principal, também não merece acolhida a alegação dos apelantes no que tange à suposta posse precária dos autores da ação originária.

Sustentam que a posse teria origem em relação obrigacional de natureza agrícola firmada entre Isaac Comelli e Arcino Manoel da Silva, esposo da Sra. Amélia, que teria caráter precário e impediria a prescrição aquisitiva.

Contudo, tal tese não se sustenta à luz do acervo probatório e da própria lógica jurídica. Conforme registrado na sentença, o contrato de prestação de serviços agrícolas foi celebrado em 12.07.1980, mas rescindido por Isaac Comelli ainda em 08.08.1982, sem qualquer estipulação de obrigação de devolução da área.

Desde então, a Sra. Amélia permaneceu na área sem qualquer oposição, realizando benfeitorias, formando pastagens, construindo curral, cocho de sal, e exercendo poder de fato sobre o imóvel, com todos os atributos da posse
ad usucapionem
, conforme previsão do art. 1.238 do Código Civil.

O Juízo
a quo
, com a proximidade dos autos, examinou a prova oral colhida nos autos e concluiu que: “
...somada à posse dos antecessores, que inclusive foi reconhecida por este Juízo nos autos da ação de reintegração de posse n. 17-21.2008.811.0019 – cód. 8861 (sistema Apolo), percebe-se a posse exercida com animus domini de forma ininterrupta por mais de 30 (trinta) anos, sem oposição de terceiros”.

Aliás, a jurisprudência do próprio Tribunal de Justiça de Mato Grosso é uníssona no reconhecimento da prescrição aquisitiva nas hipóteses em que restam comprovados os requisitos do art. 1.238 do CC, como no caso concreto:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA – REQUISITOS ART. 1.238 DO CC/02 PREENCHIDOS PELA PARTE AUTORA – EXTENSÃO E LIMITES DO IMÓVEL BEM DESCRITOS NA INICIAL – LAUDO PERICIAL ATESTANDO A LOCALIZAÇÃO DO IMÓVEL E ANTERIORES PRECEDENTES DOCUMENTAIS – COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS POR PROVAS DOCUMENTAIS E TESTEMUNHAIS – REFERÊNCIA CONTRATUAL À USUCAPIÃO PARA REGULARIZAÇÃO DA ÁREA NÃO TEM O CONDÃO DE INTERROMPER O FLUXO DA PRESCRIÇÃO AQUISITIVA – PARTE AUTORA ADQUIRIU A ÁREA CONFIANDO QUE PERTENCIA AO ANTERIOR POSSUIDOR COM LASTRO DOCUMENTAL E POSSE ANTERIOR COM ANIMUS DOMINI – MERA MENÇÃO CONTRATUAL DE QUE O PAGAMENTO DO PREÇO SE DARIA APÓS A REGULARIZAÇÃO DO IMÓVEL – USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIO PRESCINDE DE JUSTO TÍTULO – LONGO PERÍODO DE POSSE COMPROVADAMENTE EXERCIDA A TÍTULO ANIMUS DOMINI PELOS AUTORES SOBRE A ÁREA DA DEMANDA – POSSÍVEL A SOMA DO LAPSO TEMPORAL POSSESSÓRIO ANIMUS DOMINI ANTERIORMENTE EXERCIDO POR OUTRO POSSUIDOR – SENTENÇA MANTIDA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL – RECURSO DESPROVIDO – HONORÁRIOS MAJORADOS. No tocante às alegações de nulidade do título de posse dos requerentes, convém destacar que a ação de usucapião extraordinário prescinde de justo título, bastando que seja comprovada a posse por 15 (quinze) anos, o que foi demonstrado pelos autores no decorrer da instrução processual, podendo ainda somar-se o lapso temporal possessório animus domini anteriormente exercido por outro possuidor. Recurso desprovido. Sentença mantida. Honorários majorados”
(TJMT – Apelação Cível n. 0000056-69.2013.8.11.0107, Rel. Des.ª Antônia Siqueira Gonçalves, 3ª Câmara de Direito Privado, j. 05/06/2024, DJE 09/06/2024).

Também o seguinte aresto é elucidativo:

“RECURSO DE APELAÇÃO - USUCAPIÃO ESPECIAL ORDINÁRIO – IMÓVEL URBANO - MORADIA - RECONHECIMENTO NA MODALIDADE EXTRAORDINÁRIA – POSSIBILIDADE – FUNGIBILIDADE - JULGAMENTO EXTRA PETITA – NÃO OCORRÊNCIA – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS À CARACTERIZAÇÃO DA PRESCRIÇÃO AQUISITIVA - POSSE DEMONSTRADA – "ANIMUS DOMINI" – INEXISTÊNCIA DE OPOSIÇÃO - LAPSO TEMPORAL - DECURSO DO PROCESSO – POSSIBILIDADE - RECURSO PROVIDO. [...] É plenamente possível o reconhecimento da usucapião quando o prazo exigido por lei se exauriu ou completou no curso do processo, a teor do art. 493 do CPC”
(TJMT – Apelação Cível n. 0041894-30.2012.8.11.0041, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, 3ª Câmara de Direito Privado, j. 30/08/2023, DJE 02/09/2023).

Portanto, restando demonstrados os requisitos da usucapião extraordinária, é de rigor a manutenção da sentença de procedência.

Dispositivo

Com estas considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Nos termos do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios fixados na sentença 12% sobre o valor atualizado da causa, para cada demanda (principal e reconvenção).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2025